Tribunal: TJBA
Processo: 0110340-13.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0110340-13.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROMILDO SAPUCAIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0110340-13.2011.8.05.0001,
em que figuram como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e Apelado,
ROMILDO SAPUCAIA DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.